Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0703435-46.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: MAPEL - MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Autue-se o recurso especial de ID 60492869, interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Em seguida, intime-se a parte recorrida para contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais de IDs 60492869, 63562839 e 63562847. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024